Tribunal: TJPA
Processo: 0814865-96.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814865-96.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANO DA SILVA PANTOJA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM
EXECUÇÃO
.
HOMOLOGAÇÃO DE PDP. FALTA GRAVE. AGRESSÃO A COLEGA DE CELA – CONDUTA PREVISTA NO ART. 39, II, DA LEP. INTELIGÊNCIA DO ART. 50, VI DA LEP.

PRELIMINAR PARA RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO PAD POR VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA E NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTA.
INOCORRÊNCIA
.
PROCEDIMENTO QUE SEGUIU OS DITAMES LEGAIS. AGRAVANTE DEVIDAMENTE REPRESENTADO POR DEFENSORA NOMEADA DURANTE O PROCEDIMENTO DISCIPLINAR.

PRELIMINAR REJEITADA.

PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PAD POR FALTA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE E APTO A MANTER A DECISÃO PROFERIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc...

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
28
de março

2022.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO,
interposto em favor de
ADRIANO DA SILVA PANTOJA,

contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém
.

Conforme a impetração, ID 7588646, o agravante cumpre pena em regime fechado, estando recolhido na Cadeia Pública de Jovens e Adultos, e teve deflagrado em seu desfavor, sob a justificativa de subversão da ordem, procedimento disciplinar em razão suposta agressão a outro interno que consigo dividia a cela; que ante a impossibilidade de regressão cautelar de regime do agravante, este foi mantido em regime fechado.

Afirma que após a conclusão do procedimento administrativo, a despeito da produção de qualquer prova em seu desfavor, restou este homologado e o agravante foi declarado faltoso, sendo aplicada a pena de advertência.

Aduz a defesa, preliminarmente, nulidade do procedimento administrativo ao qual foi submetido o agravante em razão da ausência de defesa técnica previa, pois, afirma, somente em seu interrogatório foi acompanhado por advogado, vinculado ao serviço penitenciário, sem que este fizesse qualquer arguição acerca da violação ao contraditório e a ampla defesa e que da leitura do interrogatório do agravante se denota a necessidade de produção de prova.

No mérito, aduz inexistir qualquer prova em desfavor do agravante, não havendo nos autos laudo das lesões supostamente causadas e que de seu depoimento não se vê a ocorrência de qualquer das condutas previstas na LEP, não tendo o agravado devidamente individualizado a conduta do agravante ao lhe impor a pena, afirmando que o que ocorreu foi mero aborrecimento entre os detentos, o que é natural em ambiente coletivo, e que não tem o condão de impor o reconhecimento de registro em desfavor do agravante.

Firmou a defesa interesse em fazer sustentação oral de suas razões.

Em contrarrazões, ID 7588652, manifestou-se o representante do órgão ministerial pelo não provimento do agravo.

Em juízo de retratação, ID 7588655, o magistrado singular manteve sua decisão.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça, em parecer de

ID 8136819, se manifestou pelo conhecimento e
não

provimento
do agravo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pretende a defesa, em sede de preliminar, a declaração de nulidade do procedimento administrativo por alegada violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, bem como por ausência de individualização da conduta do apenado, ora agravante.

Não lhe advém razão.

Da análise do PAD, acostado em ID 7588663, que este foi devidamente instaurado sob Portaria, nº 016/2021 -CPJA/SEAP, de 12 de fevereiro de 2021, que o agravante foi devidamente notificado quanto a instauração do procedimento em seu desfavor, sendo igualmente intimado da audiência na qual foi representado por Advogada nomeada, tendo prestado o seguinte depoimento,
verbis
:

“Que não tem advogado particular e que aceita a defesa do Advogado da DEC; que no dia 04/02/2021 residia no bloco B, cela 03, juntamente com mais 13 apenados, que no dia dos fatos acabaram discutindo na cela e se desentenderam; que chegou a acontecer agressão de uma parte; que não representou criminalmente; que foi conduzido a delegacia para prestar depoimento...”

Sendo imperativo ressaltar que a Advogada nomeada, cuja representação foi aceita pelo agravante, em defesa oral devidamente sustentou suas teses em defesa do agravante, sobrevindo decisão do conselho disciplinar que decidiu pela aplicação da falta disciplinar de natureza grave ao agravante, sendo esta consubstanciada em isolamento por 10 dias, sendo o PAD homologado pelo Diretor da Casa Penal, ID 7588663, fls. 19, tendo o magistrado, ID 7588662, homologado o PDP, reconhecendo a prática de falta grave pelo apenado, aplicado, porém, a pena de advertência, mantendo o regime de cumprimento de pena e não alterando sua data base,

não havendo, portanto, que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como em ausência de individualização

de conduta, ao contrário do alegado pela defesa, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO – EXECUÇÃO PENAL – HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE –
AGRESSÃO FÍSICA A COLEGA DE CELA – CONDUTA PREVISTA NO ART. 39, II DA LEP – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 50, VI, DA LEP
, E 61, XVI DO ESTATUTO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ –
PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO PAD POR VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, EM RAZÃO DA NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS – PRETENSÃO AFASTADA – PROCEDIMENTO QUE SEGUIU OS DITAMES LEGAIS – APRESENTAÇÃO DOS FATOS QUE POSSIBILITOU A ADEQUADA DEFESA DOS ENVOLVIDOS
– AUTORIA COLETIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM SANÇÃO COLETIVA – ADEMAIS,
APENADO ASSISTIDO POR DEFENSORA NOMEADA DURANTE O PROCEDIMENTO DISCIPLINAR – PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DA FALTA GRAVE – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – TESE AFASTADA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS
– CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE E AMPARADO NOS HARMÔNICOS RELATOS DA VÍTIMA, DECLARAÇÕES DOS DEMAIS SANCIONADOS E LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES FÍSICAS –
FALTA GRAVE CARACTERIZADA E CORRETAMENTE HOMOLOGADA
– PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE AFASTAMENTO DO ESTABELECIMENTO DE NOVA DATA-BASE PARA A OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 534, DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 3ª C. Criminal - 4000751-70.2021.8.16.0030 - * Não definida - Rel.: DESEMBARGADOR JOÃO DOMINGOS KÜSTER PUPPI - J. 16.11.2021) (TJ-PR - EP: 40007517020218160030 * Não definida 4000751-70.2021.8.16.0030 (Acórdão), Relator: João Domingos Küster Puppi, Data de Julgamento: 16/11/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/11/2021)

Ademais, é sabido que para o reconhecimento de nulidade faz-se necessária a comprovação de prejuízo, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal. No caso em tela, considerando que houve suficiente exposição dos fatos e que o apenado durante os procedimentos administrativos disciplinares foi assistido por defensora nomeada, não é possível considerar que houve prejuízo à sua defesa. Diante do exposto, entendo pelo afastamento do pleito de reconhecimento de nulidade do PAD.

Quanto à alegação de inexistência de provas em desfavor do agravante, entendo que igualmente não há como ser dado provimento ao argumento da defesa, pois, conforme apontado pelo juízo a quo, retira-se dos autos provas suficientes de que o recorrente agrediu fisicamente seu colega de cela, o que configura falta grave. A propósito, confira-se o teor da decisão que homologou a falta grave:

“Ao que se constata nos autos, o procedimento administrativo apurou a
inobservância dos deveres
, falta grave tipificada no art. 50, VI, da LEP. Infere-se
previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei
que sua ocorrência é inequívoca , conforme as declarações prestadas pelo agente prisional e pelo apenado
no boletim de ocorrência policial e ainda pelas declarações prestadas em seu interrogatório em que
confirma que se desentendeu com outro interno, chegando a se agredirem; que após os fatos ficou 12 dias
em isolamento preventivo.

Vale mencionar que, em conformidade com o enunciado 533 da súmula de jurisprudência do STJ, bem
como entendimento do TJPA, o procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com a
oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa, como se conclui dos autos
,
.
RAZÃO PELA QUAL HOMOLOGO O PD
P.”

Ressalto que, conforme se denota dos documentos acostados aos autos, o agravante, perante a autoridade policial, fls. 11, do documento de ID 7588663, afirmou ter agredido seu companheiro de cela, Denilson, e que os demais presos não participaram da briga, mas apenas entraram para a separar, afirmando ter interesse em representar criminalmente em face de Denilson em razão das agressões supostamente sofridas, mas não o fez, não havendo igualmente qualquer relato anterior de desavença ou de convivência conturbada entre si e a vítima.

Com efeito, estabelece o artigo 39, inciso II, da Lei de Execução Penal que constitui dever do condenado a “
obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se
”. Igualmente, dispõe o artigo 50, inciso VI, da mesma lei, que “
comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: VI – inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei
”.

In casu
, ao contrário do aventado pela Defesa, a materialidade do delito se encontra devidamente demonstrada tanto pelos documentos anexados ao procedimento administrativo disciplinar, quanto pelo depoimento prestado pelo agravante em sede policial
.

Ressalto que o procedimento administrativo disciplinar é suficiente para aplicação da sanção disciplinar de natureza grave. Ainda, imperioso mencionar que os membros do conselho disciplinar, todos atuantes dentro do sistema prisional e que acompanharam o caso, concordaram em aplicar ao apenado, em decisão unânime, a punição pela falta grave, tendo o magistrado, ao homologar o procedimento, aplicado punição mais branda, qual seja, advertência sem alteração da data base, sendo neste mesmo sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto colaciono a seguir, a saber:

“...mostra
-
se adequada
e proporcional
a determinação do Juízo
a
quo
mantendo o apenado em regime fech
ado e
inalterada
a
data
-
base para a projeção
de novos benefícios
, posto que a prática da falta grave, delineada no art. 50, inciso
V
I,
da LEP,
restou evidenciada
.

O
procedimento administrativo
regularmente instaurado
apurou a
inobservância dos deveres
disc
iplinares, sendo a
ocorrência
da falta
inequívoca,
tudo
conforme
fazem provas
as declarações prestadas pelo agente prisional e pelo apenado
no boletim de ocorrência policial e
,
ainda
,
pelas declarações prestadas em seu
interrogatório
, no qual confessa
que
foi as vias de fato
com outro interno
e ficou 12 dias
em isolamento preventivo.

Assim
, tendo o apenado demonstrado descaso no cumprimento da pena,
ausência de autodisciplina e senso de responsabilidade, ao
confirmar que se
desentendeu com outro interno, ch
egando a se agredirem
, não existe razão para que
se modifique a decisão
.”

Ressalto, por fim, que não há previsão legal para sustentação oral em sede de Agravo em Execução.

Diante do exposto, e em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça, nego provimento ao recurso.

É O VOTO.

Belém/PA, 28 de março de 2022.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/03/2022